Tribunal: TJDFT
Processo: 0015349-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015349-28.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CELIO FRANCISCO DE SOUZA, JAIRO PEREIRA MARTINS, JOSE JAIRO PEIXOTO SANTOS, LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, MANOEL CORREIA LIMA, ROBSON FARIAS DE SOUZA DECISÃO Infrutífera a constrição patrimonial deferida nos autos em desfavor de JOSE JAIRO PEIXOTO SANTOS e CELIO FRANCISCO DE SOUZA (ID: 47286588), determino a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, conforme art. 921, III, do CPC. Brasília, 22 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador